Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Fiadores. Ordem de suspensão do feito. Descabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que ordenou o sobrestamento do feito em relação aos fiadores até o julgamento de agravo de instrumento em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou não a ordem dada na origem para sobrestamento do feito em relação aos fiadores.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
4. A Corte Superior já decidiu que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no plano e aprovadas em assembleia atingem somente os credores que tenham expressamente anuído.
5. No caso, a novação da dívida ocorrida em favor da agravada U2LOG, em recuperação judicial, não interfere no prosseguimento da ação executiva em face dos agravados José Antônio, Rafael Leal, Queli Cristina e Rafael Melo, fiadores da cédula de crédito, tendo em vista a ineficácia da supressão da garantia em relação aos credores agravantes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015, parágrafo único. Súmula 581 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 885 – REsp 1.333.349/SP, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 26/11/2014; REsp n. 1.877.723/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/4/2025.
TJDFT. AGI 0700357-69.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/04/2020.